Tribunal: TJBA
Processo: 0501186-18.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501186-18.2016.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: ELZA MOREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO POR FALHA NA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO. FLUÊNCIA AUTOMÁTICA DOS PRAZOS. TEMA REPETITIVO DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I – CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal. 2.O apelante sustenta ausência de intimação quanto ao desarquivamento dos autos e inexistência de esgotamento dos meios de citação. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificar se é válido o reconhecimento da prescrição intercorrente diante da alegada ausência de intimação da Fazenda Pública e da não localização do executado. III – RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e da Súmula 314 do STJ, não localizado o devedor, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão e, após, o prazo prescricional quinquenal. 5. O STJ, no REsp 1.340.553/RS, firmou que tais prazos fluem independentemente de decisão judicial. 6. No caso, a não realização da citação decorreu de falha do próprio Município, que deixou de indicar endereço completo da executada e permaneceu inerte mesmo após intimações. 7. Não se pode imputar ao Judiciário a ausência de diligências que não foram viabilizadas pelo exequente. 8. Ausente causa interruptiva, correta a decretação da prescrição intercorrente. IV – DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “Configura-se a prescrição intercorrente na execução fiscal quando, não localizado o executado por falha imputável ao exequente, este permanece inerte, sendo automática a fluência dos prazos previstos no art. 40 da Lei nº 6.830/80.”